Tribunal: TJES
Processo: 0000775-95.2021.8.08.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000775-95.2021.8.08.0061

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: JOSIAS ALVES PEREIRA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA. INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO. OBRIGAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que a condenou a instalar transformador trifásico na rede elétrica do autor e a realizar melhorias na prestação do serviço, além de indenizá-lo por danos morais no valor de R$ 2.000,00. O autor, residente em área rural, pleiteou a substituição do transformador em razão da sobrecarga em sua rede elétrica, utilizada por outras residências, e da negativa da concessionária em arcar com os custos da substituição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a concessionária de energia elétrica deve realizar, às suas expensas, a instalação do transformador trifásico solicitado pelo consumidor; (ii) estabelecer se a negativa da concessionária configura má prestação do serviço apta a ensejar indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Resolução Normativa ANEEL nº 1000/2021, art. 104, garante ao consumidor o direito à conexão gratuita quando preenchidos critérios objetivos, cabendo à concessionária comprovar a inexistência desses requisitos, o que não ocorreu no caso concreto.

A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, inclusive a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII.

A concessionária não trouxe aos autos documentos técnicos capazes de afastar o direito à gratuidade da instalação pretendida, não comprovando carga superior a 50kW ou tensão superior a 138kV.

A configuração do dano moral exige lesão significativa aos direitos da personalidade, o que não se verifica na simples negativa da concessionária, não havendo demonstração de sofrimento ou desequilíbrio psíquico relevante além de meros aborrecimentos.

A teoria do dano moral
in re ipsa
não se aplica indistintamente às hipóteses de má prestação de serviços em relações de consumo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A concessionária de energia elétrica deve arcar com os custos de instalação de transformador trifásico quando preenchidos os critérios do art. 104 da Resolução Normativa ANEEL nº 1000/2021, salvo prova em contrário por ela produzida.

A negativa da concessionária em realizar a instalação, por si só, não configura dano moral, na ausência de violação aos direitos da personalidade do consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; Resolução Normativa ANEEL nº 1000/2021, art. 104.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.569.566-MT, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 07.03.2017; TJMG, Apelação Cível 1.0515.12.002358-2/001, Rel. Des. Washington Ferreira, 7ª Câmara Cível, j. 17.03.2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO
CÍVEL
Nº

0000775-95.2021.8.08.0061

A
PELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

APELA
DO
:
JOSIAS ALVES PEREIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
contra a r. sentença de id. 12558196, por meio da qual o juízo da Vara Única de Vargem Alta julgou procedentes os pedidos formulados por
JOSIAS ALVES PEREIRA
, para condenar a concessionária requerida a instalar transformador trifásico na rede do autor e a realizar as modificações e melhorias necessárias ao cumprimento adequado do serviço, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Em suas razões de id. 12558198, a apelante sustenta, em suma, que: 1) não há irregularidade na prestação do serviço, pois a necessidade de substituição do transformador decorreu exclusivamente do aumento de carga solicitado pelo autor, sendo obrigação do consumidor arcar com os custos da obra quando a carga ultrapassa os limites previstos na Resolução Normativa 1.000/2021 da ANEEL (50kW e sem necessidade de acréscimo de fases); 2) inexiste nexo causal entre sua conduta e os prejuízos alegados, razão pela qual não há que se falar em dano moral indenizável; 3) o valor fixado a título de danos morais (R$ 2.000,00) é excessivo e desproporcional, pois o caso não ultrapassa meros dissabores comuns das relações contratuais, não configurando ofensa à dignidade capaz de ensejar indenização por dano moral.

Cinge-se a controvérsia em verificar se cabe a concessionária do serviço público promover a instalação de transformador trifásico na rede elétrica do consumidor, como pretendido pela parte autora, e se está configurado, no caso em análise, má prestação do serviço capaz de ensejar a indenização por danos morais.

Extrai-se da peça inicial que o ajuizamento da ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais foi motivado por fatos narrados nos seguintes termos:
(i)
o autor reside na zona rural de Vargem Alta, numa área em que não há instalação de rede elétrica provida de transformador adequado;
(ii)
em razão disso, três residências próximas ao seu imóvel utilizam de sua rede elétrica, e outras duas permanecem sem energia por não ser possível realizar a ligação;
(iii)
com o objetivo de não mais permanecer com sua rede elétrica sobrecarregada, buscou a solução do problema junto à concessionária do serviço público, pleiteando a melhoria da rede com a substituição do transformador monofásico por um trifásico;
(iv)
no entanto, foi informado de que deveria arcar com os custos da substituição pretendida, totalizando R$ 32.633,24 (trinta e dois mil, seiscentos e trinta e três reais e vinte e quatro centavos), o que não é viável em sua realidade e não considera justo, já que a melhoria não seria exclusivamente em seu benefício, mas sim de toda a comunidade.

Em resumo, a pretensão autoral é a de que fosse promovida a melhora na rede de distribuição, com a substituição do transformador.

Tal pretensão encontra amparo no artigo 104 da Resolução Normativa ANEEL nº 1000/2021, como se observa a seguir:

Art. 104. O consumidor, com fundamento na Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002, tem direito à conexão gratuita de sua unidade consumidora ao sistema de distribuição de energia elétrica, desde que atendidos, de forma conjunta, os seguintes critérios:

I - enquadramento no grupo B, com tensão de conexão menor que 2,3 kV;

II - carga instalada na unidade consumidora menor ou igual a 50kW;

III - não exista outra unidade consumidora com fornecimento de energia na propriedade; e

IV - obras para viabilizar a conexão contemplando:

a) a extensão, reforço ou
melhoria em redes de distribuição
em tensão menor ou igual a 138kV,
incluindo a instalação ou substituição de transformador
; ou

b) o atendimento por sistemas isolados, de que trata o Capítulo IV do Título II.

Nota-se que o referido artigo estabelece critérios objetivos para sua incidência. Nada obstante, tratando-se de relação de consumo (Nesse sentido: STJ. 2015/0284729-0. AgInt no RECURSO ESPECIAL Nº 1.569.566 – MT. Segunda Turma. Rel.:MINISTRO HERMAN BENJAMIN. Julgamento: 07/03/17. DJe: 27/04/17) e presentes os requisitos que autorizam a inversão do ônus da prova prevista no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, caberia à concessionária apelante demonstrar que o caso em análise não atende aos critérios estabelecidos pelo artigo 104 da Resolução Normativa ANEEL nº 1000/2021, ônus do qual não se desincumbiu.

Ao que se verifica, a apelante não trouxe aos autos quaisquer documentos que comprovem, por exemplo, que a tensão da rede elétrica é maior do que 138kV, ou que a carga instalada na unidade é maior do que 50kW, o que seria plenamente possível por meio de registros técnicos referentes à unidade.

Diante disso, não vislumbro razões para promover a reforma da r. sentença no que se refere a obrigação de realizar as modificações e melhorias necessárias a prestação adequada do serviço elétrico, com a substituição do transformador.

Melhor sorte assiste à apelante quanto a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Sabe-se que a caracterização do denominado dano moral reclama a ocorrência de efetiva lesão ao patrimônio humano insuscetível de valoração econômica, traduzidos naqueles valores relativos à honra, paz, tranquilidade de espírito, reputação, entre outros.

Sobre o tema, cabe trazer a lume as lições de Cavalieri Filho,
in verbis
:

[...] só se deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos [...]. (CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de responsabilidade civil. São Paulo: Atlas, 2014, pág. 111).

Observo que, de acordo com o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, de modo que deve o autor da demanda comprovar fato constitutivo de seu direito, consistente na demonstração da ocorrência do dano e do nexo causal.

A teoria do dano moral
in re ipsa
, ou seja, aquele que se presume existir a partir da tão só verificação do ato ilícito, não é uma regra aplicável a toda e qualquer situação de ilicitude, ou, mais precisamente, nas relações de consumo, de má prestação de um serviço, como é o caso presente.

É necessário verificar se o ato ilícito perpetrado pela parte, no caso, a má prestação de serviços teve potencial lesivo suficiente para afetar direitos inerentes à dignidade da pessoa.

No caso dos autos, após a detida análise das provas produzidas, não se observa a ocorrência de dano moral ensejador de compensação.

Isto porque, a despeito da frustração quanto a substituição do transformador, não se vislumbra violação aos direitos da personalidade do autor, concernentes à sua imagem, nome ou quaisquer outros aspectos constitutivos de sua identidade, tampouco qualquer situação que tenha causado a demandante aflição, angústia ou desequilíbrio ao seu bem-estar.

Embora o autor alegue ter sofrido danos morais decorrentes da má prestação do serviço, entendo que a situação narrada não ultrapassa o mero dissabor do cotidiano, que não se identifica com aquelas situações capazes de gerar dano extrapatrimonial.

Na esteira desse entendimento encontra-se a jurisprudência dos egrégios tribunais pátrios, exemplificada pela seguinte ementa de julgado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. CEMIG. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. OSCILAÇÃO NA REDE. DANOS OCORRIDOS EM EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS. COMPROVAÇÃO. RESSARCIMENTO. EXIGIBILIDADE. DANOS MORAIS. DEMONSTRAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I.A CEMIG, sociedade de economia mista estadual, prestadora de serviço público, responde pelos danos causados a terceiros, nos termos do artigo 37, § 6º, da CR/88. II. Evidenciado o nexo entre a atividade da concessionária de energia elétrica e os danos ocorridos nos equipamentos elétricos do usuário, em razão da oscilação na rede de energia elétrica, surge o dever de ressarcimento pelos valores desembolsados para o reparo. III.
A reparação por danos morais é cabível quando há lesão na esfera psíquica que cause dor, tristeza, abalo, constrangimento, desgosto, perturbação nas relações psíquicas, na tranquilidade e nos sentimentos do ofendido, o que não restou evidenciado nos autos
. (TJMG - Processo 1.0515.12.002358-2/001 - 7.ª Câmara Cível - j. 17/3/2015 - julgado por Washington Ferreira - WEB 24/3/2015 - Área do Direito: Civil)

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
D
O
U
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, para, em reforma da r. sentença objurgada, afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 07/07/2025 a 11/07/2025:

Acompanho o E. Relator.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.